Tribunal: TJMT
Processo: 1047803-02.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047803-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA ROCHA - CPF: 009.720.251-70 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DA ENTRADA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO ACORDO. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado que o pagamento da entrada referente ao parcelamento ocorreu fora do prazo estipulado, mostra-se legítimo o cancelamento automático do acordo celebrado entre as partes.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da permanência de débito inadimplido configura exercício regular de direito da concessionária, desde que precedida de notificação adequada.

A mera informação prestada por atendente acerca do recebimento do comprovante de pagamento não implica reconhecimento da validade do parcelamento, sobretudo quando ausente prova de aceite pela concessionária quanto ao aproveitamento do pagamento intempestivo.

Não evidenciada falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à concessionária, inexiste dever de indenizar.

Ausente ilegalidade na suspensão do fornecimento, não há falar em danos morais indenizáveis.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a necessidade de reforma da sentença ao argumento de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório, afirmando que a concessionária reconheceu o pagamento realizado e, ainda assim, promoveu a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aduz falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva da concessionária e ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da recorrente, bem como na alegada falha na prestação do serviço em razão do cancelamento de parcelamento de débito.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, restou incontroverso que a recorrente se encontrava inadimplente perante a concessionária. Ademais, o conjunto probatório demonstra que o pagamento da entrada referente ao parcelamento originário identificado sob no 005219768 foi realizado intempestivamente, circunstância que ocasionou o cancelamento automático do acordo.

Com efeito, verifica-se que o vencimento da entrada ocorreu em 24/11/2025, ao passo que o pagamento somente foi efetivado em 29/11/2025, fora, portanto, do prazo estipulado contratualmente. Não há prova de que a concessionária tenha anuído expressamente com o aproveitamento posterior do referido pagamento para validação de novo parcelamento.

A circunstância de a atendente ter informado o recebimento do comprovante via aplicativo de mensagens não configura reconhecimento da regularidade do parcelamento, tampouco afasta a inadimplência existente, inexistindo afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou vedação ao comportamento contraditório.

Nesse contexto, ausente comprovação de aperfeiçoamento do novo “Termo de Confissão de Dívida” identificado sob no 220241, legítima a manutenção do débito em aberto e, por conseguinte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, medida autorizada pela legislação e regulamentação aplicáveis.

A concessionária, ao promover a suspensão do serviço em razão da inadimplência da consumidora, agiu no exercício regular de direito, circunstância apta a afastar a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Não evidenciada falha na prestação do serviço, tampouco ilegalidade na suspensão do fornecimento, os transtornos suportados pela recorrente não ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano decorrente da própria inadimplência contratual.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026